Tribunal: TJMT
Processo: 1013179-24.2025.8.11.0002
Relator(a): LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-07-07
Data de publicação: 2026-07-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1013179-24.2025.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Atraso de vôo]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES,

DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[GOL LINHAS AÉREAS S.A. - CNPJ: 07.575.651/0001-59 (APELANTE), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), F. Z. D. S. - CPF: 065.372.832-80 (APELADO), DARLLYN KARINE COSTA DAS CHAGAS - CPF: 048.592.951-10 (ADVOGADO), CARLA PATRICIA ZILLES DOS SANTOS - CPF: 753.640.002-06 (APELADO), CARLA PATRICIA ZILLES DOS SANTOS - CPF: 753.640.002-06 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR E RESPONSABILIDADE CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. TRANSPORTE AÉREO DOMÉSTICO. PRELIMINAR DE SUSPENSÃO DO FEITO (TEMA 1.417/STF) AFASTADA. CANCELAMENTO DE VOO. TRÁFEGO AÉREO. ATRASO DE 11 HORAS. PASSAGEIRA MENOR DE IDADE. FORTUITO INTERNO. APLICAÇÃO DO CDC. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou parcialmente procedente ação indenizatória proposta por menor de idade, condenando a companhia aérea ao pagamento de R$ 8.000,00 por danos morais decorrentes de cancelamento unilateral de voo sem comunicação prévia, “pouso dilatado” em razão do tráfego aéreo, resultando em atraso superior a 11 horas na chegada ao destino final.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se é aplicável a suspensão do feito com base no Tema 1.417 do STF, que trata da prevalência entre o Código Brasileiro de Aeronáutica e o Código de Defesa do Consumidor; (ii) saber se o cancelamento do voo por readequação tráfego aéreo configura fortuito interno apto a ensejar responsabilidade civil e dano moral indenizável.

III. Razões de decidir

3. A suspensão pelo Tema 1.417 do STF é inaplicável, pois a decisão do Ministro Dias Toffoli nos embargos de declaração limitou expressamente o sobrestamento às hipóteses do art. 256, § 3º, do CBA, não abrangendo casos de fortuito interno como a readequação da malha aérea, em razão do tráfego aéreo.

4. Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor ao transporte aéreo doméstico, consolidando a responsabilidade objetiva da transportadora, nos termos do art. 14 do CDC, sendo a gestão operacional das rotas contingência indissociável da exploração lucrativa da atividade.

5. O cancelamento de voo por tráfego aéreo, causando atraso de 11 horas a passageira menor de idade, configura falha grave na prestação do serviço e enseja dano moral presumido, transcendendo o mero aborrecimento cotidiano.

6. O valor de R$ 8.000,00 mostra-se proporcional às circunstâncias do caso, considerando a extensão do transtorno, a condição de menoridade da passageira e as finalidades compensatória e pedagógica da indenização.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
"
1. A suspensão nacional do Tema 1.417 do STF limita-se às hipóteses do art. 256, § 3º, do CBA, não abrangendo casos de fortuito interno. 2. A relação de transporte aéreo doméstico submete-se prioritariamente ao Código de Defesa do Consumidor, sendo objetiva a responsabilidade da companhia aérea por falha na prestação do serviço. 3. O cancelamento de voo por tráfego aéreo configura fortuito interno e não afasta a responsabilidade objetiva da companhia aérea. 3. O atraso superior a 11 horas, sem comunicação prévia e envolvendo passageira menor de idade, caracteriza dano moral indenizável."

Dispositivos relevantes citados:
CDC, arts. 2º, 3º, 14 e 25, § 1º; CC, arts. 186, 187, 405 e 927; CPC, arts. 85, § 11, 355, I, e 373, I; CF/1988, art. 5º, V; Resolução ANAC nº 400/2016, art. 12.

Jurisprudência relevante citada:
STF, Tema 1.417 da Repercussão Geral (ARE 1.560.244/RJ), embargos de declaração julgados em 10/03/2026; STF, Tema 210 da Repercussão Geral (RE 636.331/RJ); STJ, REsp 1.280.372/SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, 3ª Turma, j. 07/10/2014; STJ; TJMT, Apelação nº 1022006-04.2025.8.11.0041, 5ª Câmara de Direito Privado, j. 09/06/2026.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Trata-se de
recurso de apelação
interposto por
GOL LINHAS AÉREAS S.A.
em face

da sentença

proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Várzea Grande, nos autos da
Ação de Indenização por Dano Moral
ajuizada por
F. Z. D. S. representada por DARLLYN KARINE COSTA DAS CHAGAS,
que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na exordial, condenando a companhia aérea ao pagamento de indenização por
danos morais no importe de R$ 8.000,00 (oito mil reais)
, acrescido de juros e correção monetária, além de custas e honorários advocatícios fixados em 15% sobre o valor da condenação, indeferindo, outrossim, o pedido de suspensão do feito com fundamento no Tema 1.417/STF.

A recorrente alega, preliminarmente, a necessidade de suspensão imediata do processo, com fundamento na decisão de força vinculante proferida pelo Ministro Dias Toffoli no ARE nº 1.560.244/RJ, relativo ao Tema 1.417 do STF. Sustenta que a controvérsia dos autos se enquadra no referido tema, que discute se a responsabilidade do transportador aéreo deve ser regida pelo Código Brasileiro de Aeronáutica - CBA ou pelo Código de Defesa do Consumidor - CDC.

No mérito, defende a inexistência de falha na prestação do serviço. Afirma que o voo inicial sofreu
“pouso dilatado” em razão do tráfego aéreo
, circunstância que teria impactado a conexão e configuraria culpa exclusiva do consumidor ou força maior.

Assevera, ainda, a ausência de comprovação do dano, com fundamento no art. 373, I, do CPC e no art. 251-A do CBA, destacando que o dano moral não pode ser presumido, ou seja, reconhecido
in re ipsa
, em casos de atraso de voo. Subsidiariamente, na hipótese de manutenção da condenação, sustenta que o valor arbitrado, de R$ 8.000,00, é desproporcional e acarretaria enriquecimento sem causa.

Ao final, requer o acolhimento da preliminar de suspensão do processo, em razão do Tema 1.417 do STF. No mérito, pugna pelo provimento integral do recurso, para julgar improcedentes os pedidos iniciais, ou, subsidiariamente, pela redução da indenização por dano moral para R$ 2.000,00.

Em contrarrazões,
F. Z. D. S.
alega que a apelante age de má-fé ao afirmar que houve aviso prévio sobre a alteração do voo, pois a consumidora teria sido surpreendida no aeroporto, sem que a companhia aérea apresentasse qualquer prova de comunicação, como e-mail, link ou aceite.

Rechaça o pedido de suspensão do processo com fundamento no Tema 1.417 do STF, ao argumento de que a determinação da Suprema Corte se restringe a hipóteses de fortuito externo, como condições meteorológicas adversas e fechamento de aeroporto, nos termos do art. 256, § 3º, do CBA, o que não se aplicaria ao caso, relativo a fortuito interno decorrente de falha operacional.

Sustenta que a própria apelante confessou a alteração do voo, o que resultou na chegada ao destino final, em Cuiabá, com atraso superior a 11 horas em relação ao horário contratado. Afirma, ainda, que a responsabilidade da companhia aérea é objetiva, com base na teoria do risco da atividade, e que a situação vivenciada por menor de idade ultrapassa o mero dissabor, configurando dano moral indenizável.

Ao final, requer o desprovimento do recurso, com a manutenção integral da sentença recorrida e a condenação da apelante ao pagamento de honorários advocatícios no percentual de 20% sobre o valor da condenação.

A Procuradoria de Justiça, por meio do parecer proferido pelo eminente Procurador de Justiça Marcelo Ferra de Carvalho, opinou pelo desprovimento do recurso de apelação, destacando que não cabe a suspensão do feito com fundamento no Tema 1.417 do STF, pois a companhia aérea não comprovou a ocorrência de causa externa, imprevisível e inevitável.

No mérito, assinalou que permaneceu incontroversa a alteração do voo, com atraso superior a 11 horas, sem comunicação prévia eficaz ou assistência material adequada, o que configura fortuito interno e falha na prestação do serviço, nos termos do art. 14 do CDC. Concluiu, ainda, que o valor de R$ 8.000,00 se mostra compatível com as peculiaridades do caso, a extensão do transtorno suportado e os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

Certificado o recolhimento do preparo recursal no Id. 369963370.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Trata-se de
recurso de apelação
interposto por
GOL LINHAS AÉREAS S.A.
em face

da sentença

proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Várzea Grande, nos autos da
Ação de Indenização por Dano Moral
ajuizada por
F. Z. D. S. representada por DARLLYN KARINE COSTA DAS CHAGAS,
que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na exordial, condenando a companhia aérea ao pagamento de indenização por
danos morais no importe de R$ 8.000,00 (oito mil reais)
, acrescido de juros e correção monetária, além de custas e honorários advocatícios fixados em 15% sobre o valor da condenação, indeferindo, outrossim, o pedido de suspensão do feito com fundamento no Tema 1.417/STF.

Primeiramente passo a análise da preliminar de suspensão do Processo (Tema 1.417/STF).

A apelante suscita a suspensão do processo com base no Tema 1.417 da Repercussão Geral (ARE 1.560.244/RJ), em que o STF discute a prevalência do Código Brasileiro de Aeronáutica ou do Código de Defesa do Consumidor em casos de atraso de voo por fortuito ou força maior.

O sobrestamento nacional destina-se a controvérsias em que a norma aplicável é o ponto central da lide. No caso, contudo, a sentença fundamentou-se diretamente no CDC, com aplicação da teoria do risco do empreendimento e da jurisprudência que qualifica a “readequação da malha aérea” como fortuito interno.

A questão foi definitivamente elucidada em recente decisão proferida pelo Ministro Dias Toffoli, relator do ARE 1.560.244/RJ (paradigma do Tema 1.417), no julgamento dos embargos de declaração, em 10 de março de 2026. Na ocasião, ficou expressamente consignado que a suspensão nacional não deve ser aplicada de forma indiscriminada, limitando-se às hipóteses que efetivamente compõem o mérito do tema. Consta do corpo da decisão:

STF — ARE 1560244ED / RJ — Publicado em 10/03/2026 (...) diante da informação de que os órgãos do Poder Judiciário têm aplicado equivocadamente a decisão de suspensão nacional, ampliando sua incidência para alcançar hipóteses que, a princípio, não estão contidas ou são debatidas nestes autos, entendo ser o caso de integrar a decisão embargada para esclarecer, expressamente, que
as hipóteses de caso fortuito ou força maior a que se refere a decisão de suspensão nacional decorrente do Tema nº 1.417sãoapenasaquelasprevistasno art.256, § 3º,do Código Brasileiro de Aeronáutica
.

Diante disso,
rejeito
a preliminar de suspensão do feito pelo Tema 1.417/STF, em razão da distinção com a matéria tratada nestes autos.

Do mérito.

Superada a questão prévia, no mérito, a controvérsia cinge-se à configuração da responsabilidade civil da companhia aérea.

Depreende-se dos autos que a parte autora relata que contratou voo para o trecho Porto Alegre/RS–São Paulo/Guarulhos–Cuiabá/MT, com embarque previsto para
17/03/2025
, às 19h20, e chegada a Cuiabá/MT às 23h15 do mesmo dia.

Narra que, ao chegar ao Aeroporto de Guarulhos para a conexão, foi surpreendida com a alteração do voo, sem aviso prévio, e realocada em voo no dia seguinte, chegando ao destino somente em
18/03/2025
, às 10h30, com atraso aproximado de
11 horas
.

Em razão do ocorrido,

decorrente de alteração unilateral do voo sem aviso prévio, com necessidade de pernoite no aeroporto/local diverso, a uma passageira menor de idade, ultrapassa o mero dissabor do cotidiano e atinge a dignidade e o bem-estar da consumidora, motivo pelo qual requer a condenação da companhia aérea ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 15.000,00.

O Juízo
a quo
julgou procedentes os pedidos iniciais, nos seguintes termos:

“(...)

Ante o exposto, com fulcro nos arts. 186, 187 e 927 do CC, arts. 6º, VI e VIII, e 14, caput, do CDC, e art. 355, I, do CPC,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES
os pedidos formulados por
F. Z. D. S.
em face de
GOL LINHAS AÉREAS S.A.
, para:

a)

CONDENAR
a ré ao pagamento de indenização por danos morais no valor de
R$ 8.000,00 (oito mil reais)
, com correção monetária pelo IPCA-E a partir desta data (Súmula 362/STJ), acrescido de juros de mora de 1% ao mês a partir da citação (art. 405, CC);

b)

INDEFERIR
o pedido de suspensão do feito com fundamento no Tema 1.417/STF, nos termos da fundamentação;

c)

CONDENAR
a ré ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em
15% (quinze por cento)
sobre o valor da condenação (art. 85, § 2º, CPC), considerando a natureza e importância da causa, o trabalho realizado e o tempo exigido.”

A empresa
GOL LINHAS AÉREAS S/A
sustenta, na apelação, que o caso deveria ser regido pelo Código Brasileiro de Aeronáutica (CBA) e não pelo Código de Defesa do Consumidor (CDC), além de afirmar que não houve falha na prestação do serviço, pois o atraso decorreu de restrições operacionais/adequação do tráfego aéreo, com remarcação sem custos no próximo voo disponível.

Alega que a autora não comprovou dano efetivo, abalo moral ou prejuízo concreto, ônus que lhe competia, defendendo que o mero atraso ou desconforto não gera dano moral presumido. Subsidiariamente, pede a redução da indenização fixada em R$ 8.000,00, por considerá-la excessiva e desproporcional, sugerindo valor em torno de R$ 2.000,00.

Pois bem. Com efeito, é cediço que o transporte em apreço é iniludivelmente doméstico, afastando-se a prevalência da legislação aeronáutica especial ou de convenções internacionais delineada no Tema 210 do STF (RE 636.331/RJ), bem como que, por se tratar de relação de consumo, em que a autora, infante impúbere, é a destinatária final do serviço essencial ofertado pela concessionária, o prestador responde de forma objetiva (art. 14 do CDC), gerando para si a obrigação de resultado de levar o passageiro ao destino na forma convencionada.

A propósito:

“AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE. EXAME DE MATÉRIA DE MÉRITO. POSSIBILIDADE. TRANSPORTE AÉREO INTERNACIONAL. DEFEITO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. VENDA EXCESSIVA DE ASSENTOS (OVERBOOKING).
IMPEDIMENTO DE EMBARQUE DE PASSAGEIRO. LEGISLAÇÃO APLICÁVEL. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR
. SÚMULA N. 83/STJ. DANO MORAL. RESPONSABILIDADE CIVIL. QUANTUM INDENIZATÓRIO. SÚMULA N. 7/STJ. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. INEXISTÊNCIA DE SIMILITUDE. 1. É possível o juízo de admissibilidade adentrar o mérito do recurso na medida em que o exame da sua admissibilidade pela alínea a, em face dos seus pressupostos constitucionais, envolve o próprio mérito da controvérsia. 2.
A responsabilidade civil das companhias aéreas em decorrência da má prestação de serviços, após a entrada em vigor do Código de Defesa do Consumidor, subordina-se a suas disposições em face da nítida relação de consumo entre as partes
. 3. Não se conhece do recurso especial pela divergência quando a orientação do Tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida. 4. Aplica-se a Súmula n. 7 do STJ se o acolhimento da tese defendida no recurso especial reclamar a análise dos elementos probatórios produzidos ao longo da demanda. 5. A revisão de indenização por danos morais só é viável em recurso especial quando o valor fixado nas instâncias locais for exorbitante ou ínfimo. Salvo essas hipóteses, incide a Súmula n. 7 do STJ, impedindo o conhecimento do recurso. 6. Tratando-se de danos morais, é incabível a análise do recurso com base na divergência pretoriana, pois, ainda que haja grande semelhança nas características externas e objetivas, no aspecto subjetivo, os acórdãos são distintos. 7. Agravo regimental desprovido. (STJ - AgRg no AREsp: 737635 PE 2015/0160713-0, Relator.: Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, Data de Julgamento: 27/10/2015, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 03/11/2015). (grifo nosso)

Nesse sentido, a alegação da apelante de que o art. 251-A do Código Brasileiro de Aeronáutica, introduzido pela Lei nº 14.034/2020, condiciona a indenização por dano extrapatrimonial à demonstração da efetiva ocorrência do prejuízo não afasta a aplicação do Código de Defesa do Consumidor, que consagra a
responsabilidade objetiva do fornecedor
e admite o reconhecimento do dano moral
in re ipsa
em determinadas situações específicas.

Nesse sentido, deve ser mantido o entendimento adotado na sentença quanto à aplicação prioritária da legislação consumerista.

A tese de que o cancelamento do voo se deu por “tráfego aéreo (pouso dilatado)”, é obviamente incapaz de isentar a Companhia Aérea do seu dever reparatório, mormente por se tratar de evidente
fortuito interno
, pois, a gestão logística e operacional das rotas constitui contingência indissociável da exploração lucrativa da atividade.

Assim, se a Empresa Aérea não cumpre essas cláusulas e nem comprova a ocorrência de condições meteorológicas adversas ou intempéries irrefreáveis (fortuito externo), falha manifestamente em seu múnus contratual.

A propósito:

“APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR E RESPONSABILIDADE CIVIL. TRANSPORTE AÉREO. CANCELAMENTO DE VOO POR READEQUAÇÃO DA MALHA AÉREA. ATRASO DE 24 HORAS. PASSAGEIRA MENOR DE IDADE. AUSÊNCIA DE ASSISTÊNCIA MATERIAL. FORTUITO INTERNO. INAPLICABILIDADE DA SUSPENSÃO PELO TEMA 1.417/STF. DANO MORAL CONFIGURADO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame: 1. Apelação interposta contra sentença que condenou companhia aérea ao pagamento de indenização por danos morais em razão do cancelamento unilateral de voo, com reacomodação apenas no dia seguinte, ocasionando atraso de 24 horas e ausência de assistência material à passageira menor de idade. A recorrente sustenta a suspensão do feito pelo Tema 1.417/STF, a inexistência de falha na prestação do serviço e, subsidiariamente, a redução da indenização.

II. Questão em discussão: 2. Discute-se se o cancelamento do voo por readequação da malha aérea afasta a responsabilidade da transportadora e se os fatos narrados justificam a condenação por danos morais.

III. Razões de decidir: 3.
A suspensão pelo Tema 1.417/STF é inaplicável, pois o cancelamento decorreu de fortuito interno, relacionado à organização e à gestão operacional da companhia aérea. 4. A readequação da malha aérea constitui risco inerente à atividade econômica da transportadora e não configura excludente de responsabilidade
.
5. O atraso de 24 horas, somado à ausência de assistência material e à condição de menoridade da passageira, caracteriza falha grave na prestação do serviço e enseja dano moral presumido
. 6. A indenização fixada em R$ 10.000,00 mostra-se proporcional às circunstâncias do caso e compatível com os parâmetros jurisprudenciais.

IV. Dispositivo e tese: 7. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: “
1. O cancelamento de voo por readequação da malha aérea configura fortuito interno e não afasta a responsabilidade objetiva da companhia aérea. 2. O atraso de 24 horas, sem assistência material adequada e envolvendo passageira menor de idade, caracteriza dano moral indenizável
.”

Dispositivos legais relevantes citados: CDC, arts. 2º, 3º e 14; CPC, arts. 373, II, 487, I, e 85, §§ 2º e 11; CC, arts. 405 e 406, § 1º; Resolução ANAC nº 400/2016. Jurisprudência relevante citada: STF, Tema 1.417 da Repercussão Geral (ARE 1.560.244/RJ); STF, Tema 210 da Repercussão Geral (RE 636.331/RJ); STJ, AgInt no AgInt no REsp 2.014.740/TO; STJ, REsp 1.280.372/SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, 3ª Turma, j. 07/10/2014; TJMT, Apelação nº 1080251-08.2025.8.11.0041; TJMT, Apelação nº 1000044-74.2024.8.11.0035.”

(N.U 1022006-04.2025.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCOS REGENOLD FERNANDES, QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 09/06/2026, Publicado no DJE 15/06/2026). (grifo nosso)

“DIREITO DO CONSUMIDOR E RESPONSABILIDADE CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. TRANSPORTE AÉREO.
ALTERAÇÃO UNILATERAL DE VOO
.
FORTUITO INTERNO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA.
DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM MANTIDO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame: Apelação cível interposta por companhia aérea contra sentença que julgou parcialmente procedente pedido indenizatório, condenando-a ao pagamento de danos morais em razão de alteração unilateral de voo de retorno, com prorrogação indevida da estadia dos autores por dois dias, sem adequada assistência, em viagem familiar com menores.

II. Questão em discussão: A questão em discussão consiste em saber se: (i) a companhia aérea possui legitimidade passiva quando a contratação ocorre por intermédio de agência de viagens; (ii) é aplicável o Código de Defesa do Consumidor em detrimento do Código Brasileiro de Aeronáutica; (iii) a alteração da malha aérea configura fortuito apto a afastar a responsabilidade civil; e (iv) há dano moral indenizável na hipótese de remarcação unilateral com atraso significativo.

III. Razões de decidir: A preliminar de ilegitimidade passiva é rejeitada, pois a responsabilidade entre os fornecedores que integram a cadeia de consumo é solidária, nos termos do art. 25, § 1º, do CDC, sendo irrelevante a intermediação por agência de viagens.
Afasta-se a alegação de suspensão do feito com base no Tema 1.417, por não se tratar das hipóteses previstas no Código Brasileiro de Aeronáutica, caracterizando-se hipótese de fortuito interno. Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor às relações de transporte aéreo doméstico, consolidando-se a responsabilidade objetiva do transportador, nos termos do art. 14 do CDC.

A alteração unilateral do voo, com atraso relevante e imposição de permanência forçada no destino, configura falha na prestação do serviço,
não sendo afastada pela alegação de readequação da malha aérea, por constituir risco inerente à atividade empresarial
. O dano moral é presumido diante das circunstâncias concretas, especialmente pela extensão do atraso, impacto em viagem familiar e ausência de assistência adequada, superando o mero aborrecimento cotidiano
. O valor arbitrado a título de indenização revela-se proporcional e adequado às finalidades compensatória e pedagógica, não comportando redução.

IV. Dispositivo e tese: Recurso desprovido.

Tese de julgamento: “1. A companhia aérea responde solidariamente pelos danos causados ao consumidor, ainda que a contratação tenha ocorrido por intermédio de agência de viagens.
2. A alteração unilateral de voo por readequação da malha aérea configura fortuito interno e não afasta a responsabilidade civil do transportador. 3. O atraso significativo e a remarcação de voo, com prejuízo à programação do passageiro, caracterizam dano moral indenizável
.”

(N.U 1042286-50.2024.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 22/04/2026, Publicado no DJE 28/04/2026). (grifo nosso)

No caso em análise, os fatos controvertidos restaram suficientemente demonstrados nos autos:
(i)
a contratação do voo com chegada prevista em Cuiabá às 23h15 de 17/03/2025;
(ii)
a alteração do voo sem comunicação prévia;
(iii)
a chegada da autora ao destino final somente em 18/03/2025 às 10h30, com atraso de
aproximadamente 11 horas
.

A ré alega que o atraso decorreu de "tráfego aéreo" (pouso dilatado). Todavia, conforme os próprios dados internos apresentados pela ré em sua contestação, o voo G3 1931 decolou dentro do horário programado às 19h14 e pousou com atraso de apenas 10 minutos, às 21h20. O que impediu a autora de embarcar na conexão foi a insuficiência do tempo mínimo de conexão após o pequeno atraso, o que configura
fortuito interno
, inerente ao risco da atividade de transporte aéreo.

Ademais, a demandante é menor impúbere, com apenas nove anos de idade, circunstância que agrava os efeitos suportados em razão do cancelamento do voo e da longa espera, que resultou em pernoite no aeroporto. Tal situação configura abalo que ultrapassa os limites do mero aborrecimento, por impor à criança desgaste, fadiga e sofrimento suficientes para atingir sua tranquilidade psíquica.

O STJ em caso de desassistência severa em longas esperas, consagrando o dano in re ipsa, nos seguintes termos:

“RECURSO ESPECIAL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO INDENIZATÓRIA.
COMPANHIA AÉREA. CONTRATO DE TRANSPORTE. OBRIGAÇÃO DE RESULTADO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANOS MORAIS. ATRASO DE VOO. SUPERIOR A QUATRO HORAS. PASSAGEIRO DESAMPARADO. PERNOITE NO AEROPORTO. ABALO PSÍQUICO. CONFIGURAÇÃO. CAOS AÉREO. FORTUITO INTERNO. INDENIZAÇÃO DEVIDA
. 1. Cuida-se de ação por danos morais proposta por consumidor desamparado pela companhia aérea transportadora que, ao atrasar desarrazoadamente o voo, submeteu o passageiro a toda sorte de humilhações e angústias em aeroporto, no qual ficou sem assistência ou informação quanto às razões do atraso durante toda a noite. 2. O contrato de transporte consiste em obrigação de resultado, configurando o atraso manifesta prestação inadequada.
3. A postergação da viagem superior a quatro horas constitui falha no serviço de transporte aéreo contratado e gera o direito à devida assistência material e informacional ao consumidor lesado, independentemente da causa originária do atraso. 4. O dano moral decorrente de atraso de voo prescinde de prova e a responsabilidade de seu causador opera-se in re ipsa em virtude do desconforto, da aflição e dos transtornos suportados pelo passageiro.
5. Em virtude das especificidades fáticas da demanda, afigura-se razoável a fixação da verba indenizatória por danos morais no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais).6. Recurso especial provido.” (STJ. REsp n. 1.280.372/SP, rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, 3ª Turma, j. 7/10/2014, DJe 10/10/2014). (grifo nosso)

Restando configurada a ocorrência de danos morais indenizáveis, passo à análise do quantum indenizatório arbitrado.

É sabido que a fixação dos danos morais deve se pautar por critérios que não impliquem o enriquecimento do lesado, nem sejam tão ínfimos que se tornem irrisórios para o ofensor, devendo-se observar a proporcionalidade e a razoabilidade na apuração do valor, garantindo, assim, o disposto no art. 5º, V, da Constituição Federal.

No caso em exame, verifico que o valor de
R$ 8.000,00 (oito mil reais),
fixado a título de compensação pelos danos morais suportados pela parte recorrida, mostra-se condizente com a extensão efetiva do prejuízo experimentado, à sua reparabilidade e à própria finalidade pedagógica a ser imposta à parte recorrente.

Portanto, acatar a pretensão de minoração da Cia. Aérea Apelante para patamar ínfimo (R$ 2.000,00) serviria unicamente para afastar a indispensável eficácia punitivo-pedagógica da sanção.

Nesse é o julgado em caso análogo,
in verbis:

“DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ATRASO DE VOO DOMÉSTICO. APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. READEQUAÇÃO DE MALHA AÉREA. FORTUITO INTERNO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO. REDUÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. JUROS DE MORA DESDE A CITAÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame: 1. Apelação cível interposta por companhia aérea contra sentença que julgou parcialmente procedente ação de indenização por danos morais proposta por passageiros em razão de atraso de voo doméstico de Cuiabá/MT para Recife/PE. A sentença fixou indenização de R$ 15.000,00 para um dos autores e R$ 10.000,00 para os demais, afastando o pleito de danos materiais. (...) III. Razões de decidir.
3. Em se tratando de voo doméstico, incidem as normas do CDC, e não os limites do Código Brasileiro de Aeronáutica - CBA. 4. A alteração da malha aérea constitui fortuito interno, inerente ao risco da atividade, e não exclui a responsabilidade da transportadora. 5. A comunicação da alteração do voo, feita apenas 30 horas antes da partida, afronta o art. 12 da Resolução nº 400/2016 da ANAC, configurando falha na prestação do serviço. 6. A chegada ao destino
com atraso superior a oito horas
, em véspera de competição esportiva de menores, transcende o mero aborrecimento, configurando dano moral presumido (in re ipsa). 7.
O quantum indenizatório deve observar a proporcionalidade, a razoabilidade e a vedação ao enriquecimento sem causa, comportando redução para R$ 8.000,00 ao autor Bruno
e R$ 6.000,00 aos demais. 8. Os juros de mora incidem desde a citação, pois a responsabilidade decorre de relação contratual.

IV. Dispositivo e tese: 9.
Recurso parcialmente provido, apenas para reduzir o valor da indenização por danos morais para R$ 8.000,00 (oito mil reais) ao requerente
Bruno de Almeida Mesquita e R$ 6.000,00 (seis mil reais) aos requerentes Maria Luiza Rezende Silva e Gilson Cassemiro de Lima.

Tese de julgamento: “1
.
O Código de Defesa do Consumidor prevalece sobre o Código Brasileiro de Aeronáutica nas relações de transporte aéreo doméstico.
2. A readequação da malha aérea constitui fortuito interno e não afasta a responsabilidade da companhia aérea. 3. Configura falha na prestação do serviço a comunicação da alteração de voo com antecedência inferior a 72 horas, ensejando indenização por dano moral
.
4. O valor indenizatório deve observar os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, podendo ser reduzido para evitar enriquecimento sem causa
.”

(N.U 1043227-97.2024.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, TATIANE COLOMBO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 22/10/2025, Publicado no DJE 30/10/2025). (grifo nosso)

Por fim, quanto ao marco inicial para incidência dos juros de mora, por se tratar de responsabilidade civil decorrente de relação contratual, contam-se a partir da citação, nos termos do art.405 do Código Civil. A Súmula 362 do Superior Tribunal de Justiça aplica-se apenas à correção monetária.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação e, em consonância com o parecer ministerial,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalterada a sentença recorrida, por estes e por seus próprios fundamentos.

Por conseguinte, majoro a condenação em honorários advocatícios sucumbenciais de 15% (quinze por cento) para
20% (vinte por cento)
, sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/07/2026